Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-21.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-21.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Citação postal. Aviso de recebimento assinado por terceiro. Réu pessoa física. Nulidade. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. A citação de pessoa física pelo correio deve obedecer ao disposto no art. 248, § 1º, do CPC/2015, sendo necessária a entrega direta ao citando, de quem o carteiro deve colher a assinatura. Subscrito o aviso de recebimento por pessoa diversa do réu, resta configurada a nulidade do ato citatório, nos termos do art. 280 do CPC/2015. A teoria da aparência somente se aplica quando o citando for pessoa jurídica (art. 248, § 2º, CPC/2015) ou nos casos de condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso (art. 248, § 4º, CPC/2015), hipóteses que não se amoldam ao presente caso. O transcurso in albis do prazo para oposição de embargos monitórios evidencia que o réu não teve conhecimento da demanda, demonstrando o prejuízo decorrente da nulidade da citação.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000177-21.2020.8.05.0191
,
em que figura como apelante

AMINTAS TELES DE OLIVEIRA
,

e como apelad
o
RIVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar
provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA